Tribunal: TJES
Processo: 0015393-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015393-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PRÉVIO
FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É sabido consistir
requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor,
conforme previsão, inclusive, da súmula 72 do C. STJ.

II.
Na hipótese, a
giu com acerto o
juízo sentenciante
ao verificar
que não apenas o ajuizamento da demanda se deu após
o
óbito
da devedora
, mas também o envio da notificação extrajudicial enviada àquela para fins de constituí-la em mora,
particularidade que atrai a extinção do feito por
ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de constituição em mora da devedora.
Precedentes.

III. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015393-26.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELAD
A
: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE SERRA
, na AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em face de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO, cujo
decisum
extinguiu o feito
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a validade da notificação extrajudicial, encaminhada para o endereço informado no instrumento contratual e somente ter tomado ciência do óbito após o ingresso da demanda.

In casu
, fora ajuizada ação de busca e apreensão em razão da inadimplência de parcelas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Ao julgar o feito o juízo sentenciante considerou a inexistência de constituição em mora da devedora, haja vista que à época da notificação extrajudicial enviada ao seu endereço, esta já havia falecido.

Pois bem. É sabido consistir requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora do devedor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, possui súmula a este respeito:

Súmula nº 72/STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesta perspectiva, prevê ainda o §2°, do art. 2° do Decreto-lei nº 911/69 que a constituição em mora se dará da seguinte forma:

Artigo 2º (...) § 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Em verdade, a notificação extrajudicial prévia para constituir o devedor em mora é medida necessária para evitar a perda do bem pelo devedor fiduciante sem que lhe tenha oportunizado defesa para a purgação da mora ou demonstração de sua inexistência.

Na hipótese, verifica-se do compulsar deste caderno processual que a certidão do oficial de justiça trouxe a informação a estes autos do
falecimento
da requerida, informação corroborada com
a
posterior juntada da respectiva certidão de óbito
(fl. 71)
,
da qual se extrai que a

morte

da ré
remonta
a 31.07.2016
,
cerca de 01 (um) ano antes do ajuizamento da demanda, protocolizada em 20.07.2017,
circunstância que enseja na extinção do feito por ausência de legitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não obstante, necessário ponderar que
a notificação extrajudicial destinada à comprovação da mora sequer foi encaminhada
à consumidora
antes do óbito, particularidade que
impõe
na extinção do feito por
ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do artigo 485, inciso IV, do CPC/15,
tal como procedido no comando sentencial.

Inviável, aliás, falar-se em redirecionamento da demanda em face do espólio, eis que a relação jurídica processual sequer se aperfeiçoou.
Depreendo desta forma por não ser
crível que haja regularidade processual se ao tempo do ajuizamento da presente ação já era a devedora requerida falecida, não havendo, portanto, lugar para se efetivar eventual sucessão processual, pois esta somente seria cabível se o falecimento da parte tivesse ocorrido no curso do processo.

Em casos similares ao presente já se posicionou esta Corte no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
BUSCA E APREENSÃO
- COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO -
FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E EFETIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
É requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, segundo o §2° do art. 2° do Decreto-lei n.º 911/69, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.
2) É sabido que o envio da notificação ao endereço do devedor fiduciário, após o falecimento deste, não tem o condão de constituí-lo em mora para fins de busca e apreensão do bem dado em garantia.
3)

A pessoa nominada no polo passivo da ação havia falecido, conforme certidão de óbito (fl. 36), ou seja, vinte meses antes do ajuizamento da ação, fato que afasta a possibilidade de substituição do polo passivo que trata o art. 110 do CPC/15. 4)
Da análise do artigo 3º, caput, do mencionado Decreto-Lei nº 911/69, é possível concluir que a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo da ação de busca e apreensão nos termos do referido Decreto-Lei.
5)
Não há como invocar os princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para efeito da regular tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação, 050130016939, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente.
II. Tendo a Notificação Extrajudicial sido expedida após o falecimento do Requerido, inexiste a caracterização da mora. Precedentes.
III.
In casu, o Recorrido faleceu em
29/11/2008
(fl. 41) e a Notificação Extrajudicial foi entregue em seu endereço em
16/03/2009
, motivo pelo qual não restou caracterizada a mora.
IV.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 030099060821, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Em idêntico sentido: TJES, Classe: Apelação, 11140004349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018; TJES, Classe: Apelação, 47140041386, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017; TJES, Classe: Apelação, 12150204191, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017; etc.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR